Tribunal: TJBA
Processo: 8013829-74.2025.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8013829-74.2025.8.05.0274 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: EDMILSON ROCHA SANTOS e outros Advogado(s): RODOLFO MASCARENHAS LEAO, TIAGO DOS SANTOS MELO, JOSE PINTO DE SOUZA FILHO, ISABEL KARINE OLIVEIRA DA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO QUANTO À COMPATIBILIZAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA COM REGIME SEMIABERTO. ACOLHIMENTO COM EFEITOS INFRINGENTES. I. Caso em exame 1.Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação para redimensionar a pena para 06 anos e 04 meses de reclusão, fixando o regime inicial semiaberto, sem manifestação sobre a manutenção e adequação da prisão preventiva. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão quanto à análise da compatibilidade entre a prisão preventiva e o regime semiaberto fixado, à luz do art. 387, § 1º, do CPP. III. Razões de decidir 3. Verificada omissão no julgado, que deixou de se pronunciar sobre a manutenção e adequação da custódia cautelar após a fixação do regime semiaberto. 4. A prisão preventiva pode ser mantida quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, notadamente para garantia da ordem pública, evidenciada pela gravidade concreta da conduta e risco de reiteração delitiva. 5. A jurisprudência dos Tribunais Superiores admite, excepcionalmente, a manutenção da prisão preventiva em regime compatível com o semiaberto, desde que devidamente fundamentada. 7. Determinada a compatibilização entre a prisão preventiva e o regime prisional estabelecido, qual seja, o semiaberto. 8. Aplicação do efeito extensivo previsto no art. 580 do CPP aos corréus, por se tratar de fundamento de natureza objetiva. IV. Dispositivo e tese 9. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos, com efeitos infringentes. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8013829-74.2025.8.05.0274, em que figuram como apelante EDMILSON ROCHA SANTOS e outros e como apelada MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator.